Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NA DATA APRAZADA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 537, §1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
2. Se a operadora de plano de saúde, ora agravante, expressamente autorizou todos os procedimentos médicos e materiais listados no relatório médico fornecido pelo próprio paciente, não se afigura possível reputar descumprida a determinação judicial em razão da negativa de custeio, pela agravante, de insumos não constantes da aludida indicação médica e que sequer foram discriminados quando da solicitação de cobertura.
3. A par de tal quadro, se devidamente cumprida a tutela provisória pela operadora de plano de saúde na data aprazada, por meio de expedição de autorização de custeio de todos os procedimentos e materiais listados no relatório médico, não há falar em descumprimento da determinação judicial e, portanto, em pagamento de valor relativo às astreintes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.